Tribunal: TJES
Processo: 0002446-27.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002446-27.2023.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ICARO SANTANA SOARES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002446-27.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ICARO SANTANA SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ARTIGO
121,

§2º,
INCISOS I E IV, ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002446-27.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ICARO SANTANA SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ÍCARO SANTANA SOARES,
vulgo
“ICRINHO”
,

contra a decisão oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 17 de dezembro de 2017, os denunciados Rayrian Ramos Gama Valentim e Jorge dos Santos Pacheco, acompanhados do menor J.D.S.V.F., vulgo “Marinho”, agindo a mando do denunciado
ÍCARO
, vulgo “Icrinho”, todos em unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado, mediante disparos de arma de fogo, em face da vítima Ronison Amaral da Silva, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva.

Importante destacar as declarações prestadas pelo policial civil Antônio Celso Lourenço da Costa, em juízo, sob o crivo do contraditório:

“
[...] que conhece as pessoas de nome ÍCARO SANTANA, vulgo ‘ICRINHO’, JORGE DOS SANTOS, vulgo ‘JORJÃO’ e RAYRIAN RAMOS, vulgo ‘GALEGO’; que participou da investigação do crime que vitimou a pessoa de nome Ronison; que ‘ICRINHO’, ‘JORJÃO’ e ‘GALEGO’ e o menor de nome J.D.S.V.F. são todos envolvidos com o tráfico; que o chefe é o ÍCARO e que ele age na região de São Marcos, Serra Dourada e tem conexão com o ‘Trem Bala’, bairro da Penha; que mesmo preso ÍCARO continua mandando no tráfico; [...] que especificamente nesse caso e no outro que ocorreu, Ronison era gerente de ‘Mike’, sendo esse dono de Cascata e São Marcos e que está preso; que Ronison era rival de São Marcos, na qual ÍCARO, vulgo ‘ICRINHO’ fazia parte; que Ronison era rival e gerente da boca de fumo de Cascata e de uma boca de fumo na cidade de Santa Teresa; [...] que ÍCARO matou Jeferson pois o confundiu com Ronison; que Ronison já era alvo de ÍCARO anteriormente; que posterior a esse crime, Ronison e seu grupo ficaram tirando onda com ÍCARO por ter confundido Jeferson com Ronison; que em conversa com ÍCARO quando este esteve na delegacia, ÍCARO não assumiu o homicídio, mas comentou que havia tido esses comentários em que Ronison ficou ‘tirando onda’; que a ordem de ÍCARO era para que executasse Ronison na primeira oportunidade que tivessem; que essa ordem partiu antes de ÍCARO ser preso; que o crime ocorreu na pracinha de Cascata; que o autor fora o adolescente J.D.S.V.F., vulgo ‘Marinho’, que efetuou os disparos; que o autor chegou pelas costas da vítima e efetuou os disparos; que em rua próxima ficou um carro de cor prata parado; [...] que ‘JORJÃO’ foi visto dentro do carro e RAYRIAN embarcando no carro após o crime; que o menor J.D.S.V.F. correu com a arma na mão e embarcou no veículo; [...] que a ordem que ‘ICRINHO’ deu foi antes de ser preso, logo após surgirem os comentários que Ronison estava ‘tirando onda’ com ÍCARO por ter matado a pessoa errada; que as pessoas que conversaram com o declarante não foram ouvidas no inquérito policial; que essas pessoas têm medo de morrer, pois isso não prestam as declarações nem mesmo como testemunha sigilosa; [...] que nesse caso específico as pessoas que falaram com o declarante são pessoas que moravam na região [...]”.

Depreende-se que a testemunha policial atestou a participação do recorrente no crime enquanto mandante, esclarecendo que ele é o chefe do tráfico de drogas na região de São Marcos, em Serra Dourada.

Destacou, ainda, que os moradores do bairro que foram ouvidos e ajudaram nas investigações não quiseram ser ouvidos nem na condição de testemunhas sigilosas, pois possuem grande medo de morrer, tendo em vista o temor causado pela organização do tráfico de drogas local.

A irmã da vítima, Talita Amaral da Silva, também na esfera judicial, esclareceu que o irmão não trabalhava e possuía envolvimento com o tráfico de drogas, motivo pelo qual, inclusive, não mantinha contato com ele.

Acerca do crime, disse que chegou ao seu conhecimento de que o menor J.D.S.V.F. foi o autor dos disparos de arma de fogo.

Falou, ainda, que tinham muitas pessoas na pracinha no momento do crime, mas ninguém quis falar para a família quem foram os autores do crime, o que confirma a tese do policial civil Antônio Celso, no sentido de que os moradores do local sentem muito medo de sofrerem retaliações.

O pai da vítima, Sr. José Benedito Teixeira, na audiência de instrução e julgamento, disse que estava com o filho no momento do crime, porém, estava de costas quando ouviu alguém dizendo “perdeu” e, logo após, o barulho de tiro.

No mesmo sentido de Talita, também revelou que ouviu dizer que o autor dos disparos foi o menor J.D.S.V.F.

Conforme bem elucidado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões recursais,
“[...
] importantíssimo Relatório de investigação de fls. 233/239, bem como os Laudos periciais de microcomparação balística e de percussão às fls. 214/222, 240/248, 249/255 e 256/268, demonstrando que a associação criminosa dos réus se utilizava das mesmas armas de fogo para o cometimento de vários crimes de homicídio”
.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)